Tribunal: TJSP
Processo: 2260653-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Venda de ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete (artigo 41-F, da Lei no 10.671/03) – Reiteração – Pleito já julgado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo do "habeas corpus" no 2260534-91.2020.8.26.0000 – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260653-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é impetrante
VITÓRIA CORRÊA JAEGER ROCHA e Paciente JAILSON EMANUEL VERRI
DO CARMO, são impetrados MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE OURINHOS e AUTORIDADE POLICIAL DA 30a DELEGACIA DE POLÍCIA
CIVIL DA COMARCA DE PALHOÇA/SC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260653-52.2020.8.26.0000 -Voto no 13175
2
Habeas corpus no 2260653-52.2020.8.26.0000
2a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Ourinhos
(Processo
no
0011151-49.2013.8.26.0408)
Impetrantes: Vitória Corrêa Jaeger Rocha e Daniely Linhares (advogadas)
Paciente: Jailson Emanuel Verri do Carmo
Voto no 13175
HABEAS CORPUS
Venda de ingressos de evento
esportivo por preço superior ao estampado no bilhete
(artigo 41-F, da Lei no 10.671/03) Reiteração Pleito já
julgado por esta C. 15a Câmara Criminal no bojo do
“habeas corpus” no 2260534-91.2020.8.26.0000 Ordem
não conhecida.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
pelas
advogadas Vitória Corrêa Jaeger Rocha e Daniely Linhares, com pedido
de liminar, em favor de Jailson Emanuel Verri do Carmo, sob a
alegação que este sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos, nos autos da ação
penal no 0011151-49.2013.8.26.0408, e da autoridade policial da 30a
Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Palhoça, Estado de Santa
Catarina.
Aduz, em síntese, que o paciente
primário, com
bons antecedentes e desempregado desde setembro de 2012 foi preso
em flagrante e teve a prisão temporária decretada porque vendeu
ingressos para a final do campeonato paulista de futebol por preço
superior ao estampado no bilhete conduta enquadrada no artigo 41-F,
da Lei no 10.671/03 embora o delito a ele imputado não conste do rol
taxativo da Lei n.o 7.960/89 e os requisitos da prisão temporária não
estejam configurados. Ressalta que o local onde o paciente está
custodiado há mais de 48 (quarenta e oito) horas é insalubre e não
dispõe de colchão para repouso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260653-52.2020.8.26.0000 -Voto no 13175
3
Requer a concessão da ordem para determinar a
colocação do paciente em liberdade (fls. 01/05).
Indeferida a liminar, foram requeridas informações à
2a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos, que se manteve inerte (fls.
16/18 e 20/21).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 25/28).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Com efeito, fora julgado por esta Colenda 15a
Câmara Criminal, em 03.12.2020, o habeas corpus no 2260534-
91.2020.8.26.0000, no qual restou não conhecida a matéria ora aventada
(ilegalidade da prisão temporária); logo, o Tribunal de Justiça tornou-se
autoridade coatora sobre este tema.
Acrescente-se
o
entendimento
jurisprudencial
segundo o qual a reiteração do pedido de habeas corpus é impossível
quando são apresentados os mesmos fundamentos ou as mesmas
provas (STF
RTJ 129/1249; 130/145/ 129/76; TJSP
HC no
0233370-69.2012.8.26.0000, 10a Câmara Criminal, Rel. Nelson Fonseca
Júnior, j. 17.01.2013).
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator